Tribunal: TJPA
Processo: 0002214-07.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002214-07.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: A J DA C MATOS - ME

REPRESENTANTE: TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP

REPRESENTANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO EM PRESTAR CONTAS A PARTIR DO INÍCIO DOS DESCONTOS (MARÇO DE 2008) E TERMO FINAL NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. TERMOS INICIAL E FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO INDETERMINADO. EXTRAPOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002214-07.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM - SETRANSBEL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP
em face da decisão monocrática de id. 4080481 que conheceu de agravo interno para reformar a decisão monocrática de id. 3976579, e, via de consequência, negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão interlocutória
a quo
tal como lançada.

Breve retrospecto:

Transcrevo excerto da decisão proferida pelo Douto Juízo
a quo
(id. 3976567) que originou o agravo de instrumento originariamente interposto:

“... Insta, desde logo, destacar que, ao contrário do que pretende o autor, a prestação de contas encontra-se limitada ao período postulado na inicial e reconhecido em sentença de 1º Grau, confirmada pela instância superior, qual seja, de março de 2008 até o ajuizamento da inicial em 08.09.2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 492, do NCPC.”

Inconformada, a demandada interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 3976565)

sustentando a possibilidade de pedido não delimitado na ação de prestação de contas, pugnando, ao final pela concessão de efeito suspensivo ativo para que fosse suspensa a decisão que suprimiu a prestação de contas pelo agravado à 09.09.2009, além do reconhecimento do termo final como sendo 31.12.2015.

Efeito suspensivo ativo indeferido ao id. 3976575, sob a relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas ao id. 3976577.

Agravo Regimental interposto ao id. 3976578 face ao indeferimento do efeito suspensivo ativo.

Ao id. 3976579, fora proferida decisão monocrática de lavra da Desa. Edinéa Oliveira Tavares, provendo e dando parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar o interlocutório guerreado para reconhecer que a prestação de contas deveria abranger o período até 31.12.2015. Transcrevo ementa do julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO EM PRESTAR CONTAS A PARTIR DO INÍCIO DOS DESCONTOS (MARÇO DE 2008). INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA COMO TERMO FINAL A SER ADOTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE REFORMA DO INTERLOCUTÓRIO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração opostos pelo Agravado (id. 3976580), com manifestação da parte contrária ao id. 3976581.

Ao id. 3976585, a então relatora, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, julgou-se suspeita para atuar no feito.

Vieram os autos à minha relatoria.

Embargos de declaração rejeitados ao id. 3976586, consoante ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – A decisão monocrática embargada é clara no sentido de que a questão concernente a delimitação do período a ser apurado para prestação de contas foi devidamente apreciada e decidida, mostrando-se os presentes declaratórios como meio de rediscussão da matéria, não havendo o que se falar em qualquer vício presente no julgado. IV – Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Houve a interposição de Agravo Interno (id. 3976587) por parte do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM – SETRANSBEL sustentando
(I)
a impossibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios;
(II)
ofensas à estabilização da demanda, à coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da adstrição e
(III)
a preclusão do direito de ajustar o período da prestação de contas. Pugnando, ao final, pela nulidade do julgamento monocrático dos aclaratórios e/ou a reforma da decisão monocrática proferida pela então relatora do feito à época, Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

Contrarrazões ao agravo interno ao id. 3976589.

Ante o permissivo legal, em sede de juízo de retratação, proferi decisão monocrática ao id. 4080481 conhecendo e dando provimento ao Agravo Interno para, reformando a decisão singular que havia autorizado a extensão do termo final da prestação de contas para o ano de 2015, manter a decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de 1º grau que limitou a prestação de contas a setembro/2009, negando, portanto, provimento ao agravo de instrumento originário. Reproduzo a ementa da decisão de minha lavra:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO EM PRESTAR CONTAS A PARTIR DO INÍCIO DOS DESCONTOS (MARÇO DE
2008) E TERMO FINAL NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. TERMOS INICIAL E FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração (id. 4156586) por TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP, com contrarrazões pala parte contrária ao id. 4355810.

Recurso recebido sem efeito suspensivo, consoante id. 7461927.

Da decisão que recebeu os aclaratórios foi interposto Agravo Interno (id. 8018816) por TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa ao id. 8186295.

Analisando o mérito dos embargos de declaração, conheci do recurso, mas neguei-lhe provimento, mantendo na integra a decisão embargada,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

No Agravo Interno (id. 9985179) interposto por TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP sustentando a possibilidade de pedido não delimitado na ação de prestação de contas. Assim, pugna pelo total provimento do presente recurso para o restabelecimento da decisão monocrática de lavra da Desa. Edinéa Oliveira Tavares que autorizou a prestação de contas para período após setembro/2009.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 10083876.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Depreende-se dos autos que o autor da demanda, ora agravante TRANSPORTE AMAZONAS LTDA EPP ajuizou, na origem, ação de prestação de contas alegando que não teve acesso à prestação de contas referente à administração do vale digital, que entende suprimido seu direito de informação.

Sustentou que nunca obteve esclarecimento do porquê a sua empresa sofria retenção de 8% dos valores das passagens digitais (passe fácil), enquanto outras empresas sofriam retenção de apenas 5%.

Por fim, requereu a prestação de contas, desde março de 2008, quanto à administração do passe fácil.

Depreende-se dos autos que o autor/agravante em sua inicial não delimitou precisamente o período pretendido para prestação de contas, cingindo-se a alegar que os valores retidos pelo agravante, cuja legalidade questionava, no percentual de 8%, ocorreram a partir de “
março de 2008 até a presente data” (propositura da ação
) - id. 3976565 - Pág. 24, nada mencionando a eventuais prestações de contas vincendas.

Assim como não houve a delimitação do período pretendido nas razões da peça vestibular, o pedido que deveria delimitar com precisão a tutela jurisdicional pretendida, também o fora feito de forma genérico, impossibilitando a tese apresentada em sede recursal. Assim, transcrevo excerto da exordial apresentada (
id.
3976565 – pág. 26):

“...

Face ao exposto, REQUER:

A citação do Requerido para, no prazo de cinco dias, apresentar contas ou contestar a ação, tudo em conformidade com o art. 915, §§1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil Brasileiro, para garantir uma apresentação completa e detalhada do destino e utilização da verba retida da requerente.

Provar o alegado através de provas documental e oral.”

O feito foi sentenciado em 8/10/2010 (id. 3976568 – pág. 45/48), julgando a ação procedente para condenar o réu a prestar contas no prazo de 48 horas, extinguindo a primeira fase da referida ação – a que se perquire o dever de prestar contas.

Portanto, sentenciado o feito em outubro/2010, restou-se inconteste o dever de prestar contas referente ao período de março/2008 a setembro/2009, não havendo qualquer a possíveis períodos futuros.

Frise-se que acerca da referida sentença não foram opostos embargos declaratórios.

Após o trânsito em julgado dos recursos interpostos, foi dado início à segunda fase da ação de cumprimento de sentença, na qual, em 10/07/2016 o magistrado
a quo
determinou a intimação do requerido para que prestasse contas, no prazo de 48 horas, referente ao período de março de 2008 a setembro de 2009 (id. 3976572 - Pág. 25). Desta citada decisão não fora interposto qualquer recurso, conforme certidão de id. 3976587 - Pág. 21.

O requerido, ora agravado, apresentou as provas que entendeu pertinentes referente ao período determinado pelo magistrado
a quo
– março/2008 a setembro/2009 (id. 3976572 - Pág. 33).

Intimado a manifestar-se o ora agravante alegou que o termo final da prestação deveria ser novembro de 2015 (Num. 3976573 - Pág. 6).

Não havendo nada nos autos a justificar a extensão/prorrogação do período de prestação de contas a novembro/2015, como pretendido pelo ora agravante, uma vez que da inicial não constava pretensão vincenda para após o ajuizamento da ação e a r. sentença de 1º grau já transitada em julgada também não continha qualquer determinação em tal sentido, escorreitamente o Douto Juízo Primevo considerou o
dies a quo
como março de 2008 e como
dies ad quem
da prestação de contas a data da propositura da ação (setembro de 2009).

Portanto, é inviável que a esta altura do andamento processual, ou seja, que somente em 11/08/2016, a parte autora indique que termo final do pedido de prestação de contas tenha ocorrido em novembro de 2015 (id. 3976573 - Pág. 6), ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado sentença, o que ultrapassaria indevidamente aos limites objetivos daquela lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Demanda ajuizada por herdeira em face de inventariante – Sentença de indeferimento da petição inicial, com julgamento de extinção do feito, sem análise do mérito, por entender o d. Juízo não estar configurado o interesse de agir – Insurgência da apelante, autora da ação – Acolhimento – Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada pela apelante, que versou sobre período compreendido entre a abertura da sucessão e dezembro de 2014 – Demanda anterior que teve a primeira e segunda fase julgadas procedentes, pendendo de julgamento a apelação interposta pela apelada em relação à segunda fase, sede em que condenada ao pagamento de R$100.061,77 – Objeto desta ação que se refere ao período diverso – A despeito de a apelante não haver indicado o período exato a ser apurado, mas apenas o termo inicial dele (janeiro de 2015), fato que poderia ensejar a extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido, o qual, a rigor, sequer foi formulado, em homenagem ao princípio da economia processual e prestígio às decisões de mérito, fica estabelecido como período da apuração aquele compreendido entre janeiro de 2015 e 30.04.2019, data de distribuição desta demanda – Diversidade de objetos evidenciada, não podendo a apelante incluir a pretensão delineada nestes autos, na ação de exigir contas anterior, o que configuraria evidente extrapolação aos limites objetivos da lide – Interesse processual que, nesse cenário, é evidente – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10028234720198260362 SP 1002823-47.2019.8.26.0362, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2020)

Ademais, é necessário estabilizar a demanda, de modo que o pedido seja certo e determinado para que o réu possa exercer efetivamente o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, convém registrar que a decisão que deu prosseguimento à segunda fase do procedimento de prestação de contas, onde foi determinado ao réu apresentasse as contas do período de março de 2008 até setembro de 2009, foi publicada em 27.07.2015 e transitou livremente em julgado, sem registro ou oposição de recurso (id. 3976587 - Pág. 21).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de instrumento, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/10/2022